Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-49.2004.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0000753-49.2004.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO MARQUES VERAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Autue-se o recurso especial de ID 24016389. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para os recorrentes PEDRO MARQUES VERAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA efetuarem e comprovarem o recolhimento do preparo, consoante requerido no ID 24016389 - Pág. 1, tendo em vista a indisponibilidade do sistema do STJ para a emissão da GRU (ID 24016388 - Pág. 1). Fica neste ato intimado o recorrido DISTRITO FEDERAL para oferecer, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24016389, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024